Tribunal: TJMT
Processo: 1031842-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031842-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), RONALDO GALVAO DA SILVA - CPF: 131.180.658-00 (PACIENTE), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WABER AZEVEDO FERREIRA - CPF: 452.528.581-87 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (IMPETRANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (IMPETRANTE), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE FIXOU O REGIME FECHADO, DECRETO DE PRISÃO DO PACIENTE PARA CUMPRIMENTO IMEDIATO DA PENA. INCONFORMISMO. 1. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO AUTOMÁTICA. IMPROCEDÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL
.
TEMA 1.068. PRECEDENTE VINCULANTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBERANIA DOS VEREDITOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
2
. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA.

1.
No dia 12 de setembro de 2024, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a soberania das decisões do Tribunal do Júri, prevista na Constituição Federal, justifica a execução imediata da pena imposta, de forma que os condenados pelo
J
úri
devem
ser presos imediatamente após a decisão, independentemente do quantitativo da pena aplicada. A matéria tem repercussão geral, o que significa que a tese fixada deve ser aplicada a todos os casos semelhantes nas demais instâncias do Judiciário (Tema n. 1.068).

2
.
Pedido julgado improcedente.
O
rdem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
impetrado pelos advogados Miguel Juarez Romeiro
Zaim
, Lucas Oliveira da Silva, Giovane de Albuquerque e Felipe E. de A. Xavier, em favor de
Ronaldo Galvão da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Consta desta impetração que o paciente foi condenado, na sessão de julgamento do Tribunal do Júri realizada naquela comarca no dia 2
4
de
outubro
do corrente ano, pela prática do crime de homicídio
qualificado
(art. 121,
§ 2o, IV
, do Código Penal), à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, quando foi decretada a sua prisão imediata para execução provisória da sentença.

Registram, os impetrantes, que
“
o Paciente teve uma condenação inferior a 15 (quinze) anos, permaneceu em liberdade durante toda a instrução processual
”, devendo, portanto, “
ser observado a liberdade como regra no sistema constitucional-penal brasileiro, em atenção à presunção de não culpabilidade, conforme a qual a prisão, anteriormente ao trânsito em julgado da sentença condenatória, possui natureza excepcional
”, especialmente considerando que os
fatos ocorreram há mais de dez anos
.

Assevera
m
que “
deve ser também considerada a circunstância de que os autos originários versam, como cediço, sobre fato anterior à promulgação da Lei n. 13.964/19 [28/11/2013]. E, nesse ponto, o art. 492, I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, por versar sobre a liberdade do Paciente, possui natureza de norma heterotópica, ou seja, de conteúdo material, conquanto situada em diploma processual; sendo, nesse caso, inviável sua aplicação ao caso sub judice, em vista da vedação à retroatividade da norma penal prejudicial ao réu
”.

Consigna
m
que
, na espécie,

inexiste
m
requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente que respondeu o processo
todo em liberdade, sempre respondendo ao chamamento processual, sem
qualquer notíci
a
que
tenha atrapalha
do a instrução processual
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eram
a suspensão dos efeitos da decisão que
determinou
a execução imediata da pena
aplicada ao paciente; bem como
expedição de alvará de soltura em
seu
favor, a fim de que possa aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID

251437686
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID
251593151
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da leitura destes autos infere-se que o
paciente respondeu todo o processo em liberdade
.

C
ontudo, após
ser julgado pelo
Tribunal do Júri, o paciente foi condenado à pena de
14 (quatorze) anos
de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado,
imediatamente,
pela prática dos crimes de homicídio
qualificado
,
tendo sido
negado
, consequentemente, o

seu
direito de recorrer em liberdade, fundado no princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVI,
c
, da Constituição Federal)
.

Aliás, eis os trechos da sentença condenatória proferida na sessão do Tribunal do Júri:

[...]
No mais,
considerando a pena aplicada e o regime fixado, entendo que, no presente caso, se fazem presentes os requisitos que para a decretação da prisão preventiva requerida pelo Ministério Público em plenário. Isso se deve ao fato de que o réu foi condenado, nesta data, pelo Tribunal do Júri, que, em exercício de sua competência constitucional, decidiu pela condenação por maioria.

Nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, os veredictos do Tribunal do Júri gozam de soberania, o que significa que toda decisão emanada do corpo de jurados deve ser respeitada e cumprida.

Diante dessa norma constitucional, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1235340, com repercussão geral (Tema 1068), o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento de que, devido à soberania dos veredictos, é possível a execução imediata da pena imposta, independentemente da interposição de recurso.

O Tema 1068, fixado pelo STF, confirma que a soberania dos veredictos permite e autoriza a execução provisória da pena após a condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente da pena imposta. Essa medida visa garantir a efetividade da justiça, respeitando o julgamento soberano do corpo de jurados, cujo veredicto, ao decidir pela condenação, reveste-se de autoridade e definitividade quanto à materialidade e autoria dos crimes julgados.

A execução imediata da pena, ainda que com a possibilidade de recursos, não afronta o princípio da presunção de inocência, uma vez que a condenação resulta de um julgamento democrático e constitucionalmente assegurado. Além disso, a decretação da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito, pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal e pela preservação da ordem pública, pois o réu é reincidente e possui condenação definitiva pelo crime de homicídio qualificado, conforme registrado no processo de execução penal no 0001775-95.201.8.11.0028, em tramitação na Segunda Vara Criminal de Cuiabá, o que reforça o fundamento da prisão preventiva, nos termos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 06 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
[1].

Dessa forma, além da autorização conferida pelo Tema 1068, estão presentes, no caso concreto, os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva. Esta medida é necessária para garantir a ordem pública.

Com base no exposto,
fundamentado no art. 312 do Código de Processo Penal, no julgamento do RE 1235340 (Tema 1068) pelo STF e considerando a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, DECRETO a prisão preventiva do réu RONALDO GALVÃO DA SILVA, negando-lhe, por consequência, o direito de recorrer em liberdade.

Determino a expedição do mandado de prisão preventiva e da Guia de Execução Provisória em face do réu RONALDO GALVÃO DA SILVA junto ao BNMP.
[...].

(Trechos da sentença condenatória, ID
251178186
).

É imperioso mencionar que, de fato, o paciente respondeu à ação penal originária em liberdade desde
a data dos fatos (
2
8
de
novembro
de 201
3)
, sem praticar qualquer ato capaz de colocar a sua liberdade em risco
.
Nessas condições,

segundo o
antigo
entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
,
em cujo sentido
este

magistrado
manifest
ou-se
em julgamentos anteriores,
o
paciente

poderia recorrer em liberdade, vez que tendo respondido
solto
, deveria permanecer solto após o decreto condenatório, salvo se houvesse alguma alteração fática que autorizasse a custódia cautelar.

Entretanto,
diante do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal externado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340, relat
ado pelo
Ministro Luís Roberto Barroso,
foi
firma
da
a tese de repercussão geral
segundo a qual
“
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados,
independentemente do total da pena aplicada
”
,

reconhecendo, portanto, a constitucionalidade da execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri
, encerrando

toda a discussão
existente
acerca do tema se encerra, sendo, pois, cabível que o juiz presidente do Tribunal do Júri determine a imediata prisão e execução provisória da pena na sentença condenatória, tal qual ocorreu na espécie.

A
propósito,
veja-se
a certidão d
o
julgamento ocorrido em 12 de setembro de 2024
no Supremo Tribunal Federal
:

O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral: a) conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e considerar que, neste caso específico, é possível a prisão imediata do acusado; (b)
deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei no 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados
. Por arrastamento, excluiu do § 4o e do § 5o, inciso II, do mesmo art. 492 do CPP, a referência ao limite de 15 anos; e (c)
fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"
. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que negavam provimento ao recurso, e os Ministros Edson Fachin e Luiz Fux, que davam provimento ao recurso nos termos de seus votos. Não votaram os Ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, sucessores, respectivamente, dos Ministros Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, que proferiram seus votos em assentada anterior.
Plenário, 12.9.2024.

Observa-se que no julgamento prevaleceu o voto do Ministro Luís Roberto Barroso, cujo entendimento é de que a execução imediata da pena não viola o princípio da presunção de inocência, eis que se trata apenas de um princípio e não uma regra,
por isso
pode “
ser aplicada com maior ou menor intensidade, quando ponderada com outros princípios ou bens jurídicos constitucionais colidentes
”
;
salientando
, outrossim,
que somente o Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida, o que justifica que nenhum outro
t
ribunal possa substituir a sua decisão, a menos que “
durante o julgamento, tenham ocorrido erros graves de procedimento. Por isso, a prisão imediata após a condenação pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência
”.

Ainda nessa seara, quanto à constitucionalidade do art. 492, do Código de Processo Penal ficou consignado no
aludido
julgamento que a previsão de que os condenados pelo Tribunal do Júri só devem ser presos imediatamente se a pena aplicada for igual ou superior a quinze anos se trata de norma é incompatível com a Constituição Federal, na medida em que as decisões do Júri
Popular
são soberanas e devem ser aplicadas de imediato qualquer que seja a pena definida, declarando, pois, nes
s
e ponto, a inconstitucionalidade do dispositivo.

A propósito, s
obre a matéria, até mesmo o Superior Tribunal de Justiça – que não tinha d
ecisão pacificada sobre o tema
–,
já se rendeu ao novo entendimento
do STF
, conforme se infere dos julgados abaixo ementados:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA

SENTENÇA CONDENATÓRIA (ART. 492, I, e DO CPP). POSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL JULGADO PELA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LIMINAR REVOGADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
Caso em que o magistrado Presidente do Tribunal do Júri, ao proferir a sentença, determinou a prisão do réu com base na regra prevista no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, que estabelece a execução provisória das sentenças do Tribunal do Júri
. Ausência de constrangimento ilegal. 3.
O plenário do Supremo Tribunal, por maioria de votos, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral, "deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei no 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados" e fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"
. 4. Habeas corpus não conhecido. Liminar revogada.
(STJ - HC n. 913.224/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe
de 22/10/2024)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. ART.
492
,
I
, E DO
CPP
. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N.
13.964
/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICABILIDADE IMEDIATA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUANTUM DA PENA. IRRELEVÂNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, tem declarado a nulidade das decisões que afastam a aplicação do art.
492
,
I
,
e
, do
Código de Processo Penal
, por violação da Súmula Vinculante 10 e da cláusula de reserva de Plenário, pois tal afastamento configura controle difuso de constitucionalidade que demanda a manifestação do órgão pleno ou do órgão especial. 2. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça já vinha se alinhando ao entendimento do STF, aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri. Precedentes.
3. No julgamento do
RE n. 1.235.340/SC
(Tema 1.068 da Repercussão Geral), finalizado em 12/9/2024, o STF deu interpretação conforme à
Constituição
ao art.
492
do
CPP
, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada
. 4.
Diante do posicionamento vinculante do STF e da recente orientação do STJ, torna-se inviável a concessão de habeas corpus que contrarie tais precedentes, devendo-se aplicar imediatamente a prisão ao réu condenado pelo Tribunal do Júri
. 5. Agravo regimental provido.
(STJ -
AgRg
no HC n. 788.126/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024,
DJe
de 27/9/2024)
Destacamos

Por
outro viés
, e
m relação
à alegação de que a decisão
combatida
não se encontra fundamentada, é certo que se trata de decisão que determinou a prisão do paciente, para início da execução da pena
que lhe foi aplicada
, fundamentada no precedente do Supremo Tribunal Federal,
acima resumido
.
Destarte, considerando que o
aludido
co
mando judicial
tem por espoco o
cumprimento da pena imposta
ao paciente
,
é dispensável
apresentação
de motivos cautelares,
motivo pelo qual

não
houve
menção
aos motivos ensejadores da prisão preventiva.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Ronaldo Galvão da Silva
;

por consequência,
denego
a

ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024